Tribunal: TCU
Processo: 005.397/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0209702-04, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 581682, função null, que teve como objeto PROMOVER MOBILIZAÇÃO PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO RURAL DOS LAGOS, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. (no da TCE no sistema: 1373/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Pracuúba/AP, Ilson Magave Ramos, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à aludida entidade por meio do Contrato de Repasse 209.702-04/2006, registro Siafi 581682, que tem por objeto promover o processo de mobilização para a gestão participativa do desenvolvimento sustentável do território rural dos lagos, no aludido Município de Pracuúba/AP, no valor de R$ 57.200,00, sendo este o valor do débito apurado pelo tomador de contas. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 16/10/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a instauração da tomada de contas, PA GIDUR 02/2012 (peça 2, p. 2), em 16/10/2012, e o expediente para baixa do registro de inadimplência e cancelamento da instauração da TCE, enquanto pendente análise do Relatório de Execução das Atividades (peça 2, p. 6), em 16/12/2015; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 42-46); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.397/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ilson Magave Ramos (XXX.294.592-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há